Tribunal: STF
Processo: Rcl 92781
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Sanepav Saneamento Ambiental Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010001-02.2025.5.15.0139).
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O ato reclamado consiste no acórdão proferido em 09.03.2026 pela Seção de Dissídios Coletivos do TRT da 15ª Região nos autos 0010001-02.2025.5.15.0139, que, reformou a sentença de primeiro grau, reconheceu a legitimidade de um sindicato cuja categoria registrada é de turismo e hotelaria para representar trabalhadores da limpeza urbana, determinou a aplicação de convenção coletiva de trabalho manifestamente inválida para a Reclamante, eis que julgou procedente a reconvenção do SINDETHUR. 
[...]
Em primeira instância, o juízo da Vara do Trabalho de Ubatuba havia declarado a inaplicabilidade da norma coletiva, reconhecendo a ilegitimidade do SINDETHUR. Contudo, em grau de recurso, o TRT da 15ª Região, por meio do acórdão ora impugnado, ampliou artificialmente a base sindical do SINDETHUR, atribuindo-lhe uma representatividade inexistente e validando a norma coletiva. 
O ato se torna ainda mais grave ao desconsiderar que a mesma Seção de Dissídios Coletivos, em decisão anterior transitada em julgado (Dissídio Coletivo nº 0009383-62.2020.5.15.0000), já havia firmado tese exatamente oposta, declarando a ilegitimidade do SINDETHUR para representar a categoria de limpeza urbana. 
Ao proferir nova decisão em sentido diametralmente oposto, a Autoridade Reclamada: Violou a coisa julgada material; contradisse a si mesma; gerou insegurança jurídica inaceitável; utilizou essa violação como veículo para afrontar a Súmula 677/STF**.
[...]
O modelo constitucional brasileiro adotou, de forma inequívoca, o princípio da unicidade sindical, que veda a existência de mais de um sindicato representativo da mesma categoria na mesma base territorial. A jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 677, estabelece o registro sindical no órgão competente como o ato que define e delimita a legitimidade da entidade.
[...]
O ponto mais poderoso da tese é que o TRT da 15ª Região, por meio de seu acórdão, criou uma hipótese de representação sindical por decisão judicial. Isso é absolutamente inaceitável no modelo constitucional vigente. Ao admitir que um sindicato de turismo represente a limpeza urbana, o acórdão institui uma pluralidade sindical indireta, subvertendo a competência do Poder Executivo para o registro e a do Legislativo para a conformação do sistema.”

Ao final, no mérito, requereu “a total procedência da Reclamação para, em definitivo, CASSAR O ACÓRDÃO RECLAMADO, restabelecendo a ordem constitucional violada e afastando a aplicação da norma coletiva firmada por sindicato ilegítimo, com o consequente restabelecimento da sentença de primeiro grau que havia julgado procedente a ação declaratória”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O pedido é manifestamente incabível.
O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
No caso, os Reclamantes sustentam fazer uso da via reclamatória ao argumento de que o ato reclamado “violou a coisa julgada material; contradisse a si mesma; gerou insegurança jurídica inaceitável; utilizou essa violação como veículo para afrontar a Súmula 677/STF” (eDoc. 1, fl. 3), sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.
Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.
Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes.
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente